Tribunal: TJPA
Processo: 0000351-13.2010.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO CÉDULA RURAL PIGNORATÍCA E HIPOTECÁRIA. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGENCIA DO CPC/73. EXECUTADOS NÃO CITADOS. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.APLICABILIDADE DO §4, DO ART 267, DO CPC/ 73. EXECUÇÃO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART.487, INCISO II, DO NCPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. NÃO NECESSDADE DE INTIMAR A PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE. No caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos do CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida, sendo inaplicável a regra do parágrafo único do art. 487, do NCPC, não havendo necessidade de a parte ser intimada para se manifestar sobre a prescrição.A execução de crédito rural se sujeita ao prazo da prescrição trienal. Nesse ponto foi verificado que o seu direito venceu, conforme relatou a decisão combatida, ?vencida a cédula em 10 de novembro de 2013 (fls. 14 da origem) e ajuizada a execução em 22 de janeiro de 2010 até a presente data não operou a citação dos Executados, ao exequente incumbia ter diligenciado a citação dos mesmos, atraindo a regra do art 219, §4 do CPC/73, forçoso reconhecer o decurso do lapso prescricional in totum?. Verificou-se a inércia do banco, que não se dignou a promover a citação. Inaplicável o entendimento do C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA a respeito da necessidade de intimação pessoal da parte a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente, pois no caso, os autos ficaram paralisados por inércia do banco em citar as partes.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇAO Nº 0000351-13.2010.8.14.0040
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA.
AGRAVADOS: SUELI VALENTE JADJISKI E GIAN CARLO JADJISKI
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO CÉDULA RURAL PIGNORATÍCA E HIPOTECÁRIA. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGENCIA DO CPC/73. EXECUTADOS NÃO CITADOS. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.APLICABILIDADE DO §4, DO ART 267, DO CPC/ 73. EXECUÇÃO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART.487, INCISO II, DO NCPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. NÃO NECESSDADE DE INTIMAR A PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE.
No caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos do CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida, sendo inaplicável a regra do parágrafo único do art. 487, do NCPC, não havendo necessidade de a parte ser intimada para se manifestar sobre a prescrição.
A execução de crédito rural se sujeita ao prazo da prescrição trienal. Nesse ponto foi verificado que o seu direito venceu, conforme relatou a decisão combatida, ¿vencida a cédula em 10 de novembro de 2013 (fls. 14 da origem) e ajuizada a execução em 22 de janeiro de 2010 até a presente data não operou a citação dos Executados, ao exequente incumbia ter diligenciado a citação dos mesmos, atraindo a regra do art 219, §4 do CPC/73, forçoso reconhecer o decurso do lapso prescricional in totum¿.
Verificou-se a inércia do banco, que não se dignou a promover a citação. Inaplicável o entendimento do C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA a respeito da necessidade de intimação pessoal da parte a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente, pois no caso, os autos ficaram paralisados por inércia do banco em citar as partes.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1
ª
Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), 16 de março de 2020
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0000351-13.2010.814.0040
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA.
AGRAVADOS: SUELI VALENTE JADJISKI E GIAN CARLO JADJISKI
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação N 00003511320108140040, interposto por BANCO DA AMAZONIA AS, em face de decisão monocrática proferida por esta relatora as fls. 138/139 que no recurso de apelação, pronunciei a prescrição e extingui o feito, com resolução de mérito.

Vejamos:
APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO CÉDULA RURAL PIGNORATÍCA E HIPOTECÁRIA SENTENÇA PUBLICADA NA VIGENCIA DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 487, DO NCPC, POR FORÇA DO ART 14, DIREITO MATERIAL LEGISLAÇÃO APLCAVEL LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AÇÃO AJUIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2010. TÍTULO COM VENCIMENTO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2013. AÇÃO AJUIZADA A EXECUÇÃO EM 22 JANEIRO DE 2010. EXECUTADOS NÃO CITADOS. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO §4, DO ART 267, DO CPC/73. EXECUÇÃO EXTINTA, COM RESOLUÇÃ DE MÉRITO, NA FORMA DO ART 487, INCISO II, DO NCPC.
1.

Ante o disposto no art 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência de lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação de decisão recorrida.
Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida, sendo inaplicável a regra do parágrafo único do art. 487, do NPC.
2.

Consoante exegese do art. 60 do Decreto 167/67 c/c art.79 do Decreto 57.663/66, o prazo prescricional aplicável as cédulas rurais pignoratícias é o trienal, contado da data de vencimento do título. Precedentes desta Corte e do STJ. Na hipótese, portanto, restou implementada a prescrição do direito de ação relativamente a execução de cártula
Decisão Monocrática
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA
APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA

Em suas razões recursais de fls. 142/149, o agravante relata que deve acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para andar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Afirma que no presente caso não ocorreu a intimação pessoal do agravante para dar andamento ao feito, não podendo assim ser declarada a prescrição.

Por fim, requer que sejam acolhidas as inclusas razoes.

Instados a se manifestarem, SUELI VALENTE JADIJISKI E GIAN CARLO JADJISKI, não apresentam contrarrazões conforme a fl. 151.

É o relatório, síntese do necessário.
VOTO
1.

Análise de admissibilidade:
Conheço o Agravo Interno, eis que tempestivo

2.

Razões recursais

Compulsando os autos, observo que não mostrou evidenciada qualquer ilegalidade da decisão recorrida.

Conforme dito anteriormente, em suas razoes recursais de fls. 142/149, o agravante relata que de acordo com os precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Afirma que no presente caso não ocorreu intimação pessoal do agravante para dar andamento ao feito, não podendo assim ser declara a prescrição.

Cumpre adiantar que não merecem prosperar os argumentos do agravante.

Inicialmente, ressalto que, embora seja compreensível o denodo e o esforço com que o douto patrono da recorrente tenta defender os seus interesses, nada de novo apresenta-se para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores a situação fático-jurídica, que extinguiu o feito resolução de mérito.

Diante isto, entendo pertinente transcrever trecho da decisão ora combatida. Vejamos:

¿De início, consigno que o STJ possui entendimento de que a prescrição é matéria de ordem pública, não se sujeitado a preclusão pro iudicato nas instancias ordinárias. Precedentes: AgRg no Ag 1333860/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 16/12/2013; EDcl no AgRg no Resp 1.358.343/RS. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 13/5/2013.
Convém dizer inda que, a execução da cédula de crédito rural pignoratício se sujeita ao prazo de prescrição trienal, conforme disposto no art 60 do decreto - lei N. 167/67 combina com o art. 70 do decreto n 57.663/66 (Lei uniforme de Genebra).
Nesse sentido:
COMERCIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. I. A prescrição da cédula do crédito rural é regida pela lei uniforme II. Interposta ação declaratória, interrompe-se a fluência do prazo de prescrição da cédula III. Recurso especial conhecido e provido (REsp 167.779/SP, Rel Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2000, Dj 12/02/1999, Dj 17/12/1999 p.119)
CRÉDITO RURAL. Cédula e crédito pignoratícia e hipotecária. Prescrição. Regula-se pela lei cambial a prescrição de crédito rural
(art 60 do DL 167/67). Precedentes. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória. (REso 225276./PA; Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, T4 - QUARTA TURMA; 23/11/2019; DJ 17/12/1999 p.380)
O prazo do art. 206, §5º do Código Civil diz respeito a ação de cobrança, do que não se cuidam os autos, onde pretendida a execução do título de crédito, razão pela qual aplicável as regras de direito cambiário.
Portanto, vencida a cédula em 10 de novembro de 2013 (fls.14 da origem) e ajuizada a execução em 22 de janeiro de 2020 até a presente data não se operou a citação dos Executados, ao Exequente incumbia ter diligenciado a citação dos mesmos, atraindo a regra do art. 219,§4 do CPC/73, forçoso reconhecer o decurso do lapso prescricional in totum.
Transcrevo o dispositivo do 219 do CPC/73:
Art. 219. A citação valida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
§ 1ª A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.
§2 ª Incumbe a parte, nos dez (10) dias seguintes a prolação do despacho, promover a citação do réu.
§3 ª Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de noventa (90) dias, contando que a parte requeira nos cinco (5) dias seguintes ao término do prazo do parágrafo anterior.
§4 ª Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida, a prescrição.
Cito procedente sobre o tema:
Ementa: APELAÇÃO CIVÉL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO.CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. O prazo de prescrição incidente na espécie é trienal nos termos do art 70 da LUG, o qual não foi observado pelo apelante. Honorários que foram adequadamente fixados, não comportando majoração. APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (Apelação Cível N 70069139160, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rs, Relator: Pedro Luiz Pozza, julgado em 31/05/2016).
Ementa: Agravo de Instrumento. EMBARGOS A EXECUÇÃO CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. Consoante a exegese do art. 60 do Decreto 167/67 c/c art 70 do Decreto 57.663/66, o prazo prescricional aplicável as cédulas rurais pignoratícias é o trienal, contado da data de vencimento do título Precedentes dessa Corte e do STJ. Na hipótese, portanto, restou implementada a prescrição do direito de ação relativamente a execução da cártula, impondo-se reforma da decisão a quo. Agravo de instrumento provido. Decisão monocrática. (Agravo de Instrumento N 700654727771, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilson Domingos Pereira, julgando em 01/07/2015)
Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO e extingo o feito, com resolução de mérito, na forma do art 487. II, do NCPC, nos termos da fundamentação¿

De acordo com NESTOR DUARTE, a prescrição intercorrente ocorre quando ¿no curso do processo, o autor deixar de praticar ato que lhe competia, deixando-o paralisado voluntariamente, por tempo idêntico ou superior ao prazo prescricional¿ (¿CODIGO CIVIL COMENTADO, coord. CEZAAR PELUSO 1 ª edição pág 134 MANOLE 2007 SÃO PAULO).

No presente caso, a execução de crédito rural se sujeita ao prazo da prescrição trienal. Nesse ponto foi verificado que o seu direito venceu, conforme relatou a decisão combatida, ¿vencida a cédula
em 10 de novembro de 2013 (fls. 14 da origem) e ajuizada a execução em 22 de janeiro de 2010 até presente data não se operou a citação dos Executados, ao Exequente incumbia ter diligencia a citação dos Executados, ao Exequente incumbia ter diligenciado a citação dos mesmos, atraindo a regra do art 219, §4 do CPC/73
, forçoso reconhecer o decurso do lapso prescricional in totum¿

¿In casu¿, verificou-se a inércia do banco, que não se dignou a promover a citação. Inaplicável o entendimento do C. SUPERIOR TRIBUN AL DE JUSTIÇA a respeito da necessidade de intimação pessoal da parte a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente, pois no caso, os autos ficaram paralisados por inércia do banco em citar as partes.

Diante disso, ficou consubstanciado na decisão combatida que deve ser aplicado ao caso em questão o CPC/73, não havendo necessidade de a parte se manifestar sobre a prescrição, conforme prevê o artigo 487 do NCPC, pois o mesmo não se aplica ao caso.

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe.
3. Conclusão

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de fls. 138/139.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora